Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706412-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JADSON ARAÚJO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTOMÓVEL. PRODUTO DE FURTO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. DOLO DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, no sentido de que, sendo o produto de crime apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. 2. No crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando há prisão em flagrante na posse do objeto do crime, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa do delito diante da inexistência de elementos que justifiquem a posse de bem de origem ilícita. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, requer a absolvição pelo delito de receptação, ao argumento de inexistência de elemento probatório suficiente para demonstrar o inequívoco dolo em adquirir produto que sabia ser produto de crime. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa da receptação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A ausência de indicação específica dos dispositivos legais federais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.563.180/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 26/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, no que tange ao ônus da prova no crime de receptação, o entendimento da turma julgadora encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (AREsp n. 2.494.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015